Tribunal: TJES
Processo: 5000331-84.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000331-84.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: SOLANGE GONCALVES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000331-84.2020.8.08.0069

RECTE.: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

RECDO.: SOLANGE GONCALVES

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais movida por SOLANGE GONÇALVES em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A (ESCELSA), sustentando a autora que teve constringido seu nome e CPF indevidamente no SPC/SERASA, em relação a oito débitos inexistentes, asseverando que jamais solicitou a instalação de energia elétrica na unidade consumidora nº 1406674, nem mesmo nunca residiu no imóvel citado na cidade de Serra/ES (fato negativo), causando-lhe constrangimentos, vexames, dor e abalo à sua honra e bom nome.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
ACOLHO
os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para
CONDENAR
a requerida ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A (ESCELSA):

1)
a retirar, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), face a inexistência da dívida vinculada a instalação nº 1406674, sob pena de incorrer em multa;

2)
a pagar a autora a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado, o que não representará, de modo algum, ruína à demandada.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado alegando preliminarmente que a sentença prolatada é extra petita e que não há prescrição nas faturas reconhecidas pela sentença. No mérito alegou ausência de responsabilidade pois se trata exercício regular de um direito e defendeu a inexistência de dano moral.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente passo a analisar as preliminares alegadas. A meu ver não há como defender que a sentença impugnada é extra petita, pois o comando sentencial diz respeito apenas a instalação

nº 1406674 – que é objeto da presente demanda. Rejeito, portanto, a preliminar.

Também não como se falar em ausência de prescrição dos

débitos indicados na unidade consumidora nº 160237150 (Marataízes) de 04/2013 a 03/2014, uma vez que se encontram sim prescritos, por força do art. 206, § 5º, I, CC, mas como bem ressaltado pela r. sentença não foram nem objeto das negativações impugnadas nestes autos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório coaduno com o juízo
a quo,
uma vez que, a recorrente, não comprovou que a recorrida tinha posse ou a propriedade do imóvel, não anexou nenhum contrato, confissão de dívida ou qualquer documento que comprovasse a existência da relação jurídica entre as partes.

Como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de contrato que justificasse a negativação, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome da recorrida por dívida não contratada.

Ademais,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Logo, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.